Tribunal: STF
Processo: RE 1570926
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Apelação Cível. Administrativo. Servidora pública estadual. Técnica do Hospital Universitário Pedro Ernesto desde 01/07/2008. carga horária semanal de 30h. Regime de plantão de 19h à 7h. Pretensão de recebimento de adicional noturno. Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. 



    Adicional noturno previsto no art. 7º, IX da CRFB que possui aplicabilidade direta consoante ao art. 5º, §1º da CRFB. Inexistência de incompatibilidade do adicional noturno com o regime de plantão. Inteligência da súmula nº 213 do STF. Precedente do STF. 



    Aplicação, por analogia, do artigo 73 da CLT. Entendimento firmado pelo e. Órgão Especial do TJRJ no Mandado de Injunção nº 0047264- 33.2008.8.19.0000. Adicional de 20% sobre as horas comprovadamente trabalhadas entre 22h e 5h que se mostra cabível. 



    Descabimento da integralização do adicional noturno na base de cálculo de férias e 13º salário. Verba de natureza indenizatória com caráter pro labore faciendo. Ausência de amparo legal. Acolhimento desta tese recursal. 



    Reparo do julgado, de ofício. Aplicação do comando do E. STJ, em repercussão geral, quanto ao índice na contagem dos juros de mora e correção monetária, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997. 



    Recurso parcialmente provido e modificação, de ofício, da sentença.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, caput, 39, §3º, 61, §1º, II, todos da CF/1988. 



    Sustenta que “o ponto controvertido é a possibilidade ou não de pagamento, em favor de todos os servidores públicos estatutários, de vantagem prevista exclusivamente na Carta Magna, isto é, sem prévia regulamentação infraconstitucional e, por conseguinte, sem previsão em lei orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.”. Aduz que “não está autorizada a efetuar quaisquer pagamentos relativos ao adicional noturno aos seus servidores até que haja previsão legal autorizativa disposta em norma estadual.”



    O recurso não merece ser provido.



    No caso, o Tribunal de origem, nos autos do Mandado de Injunção nº 0047264-33.2008.8.19.0000, reconheceu a omissão do Estado em regulamentar o direito constitucional do adicional noturno aos servidores públicos e garantiu que a remuneração noturna fosse acrescida em 20% até que sobreviesse legislação estadual disciplinando a matéria. Eis a ementa do acórdão:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. ENTIDADE DE CLASSE. OMISSÃO LEGISLATIVA REFERENTE À REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL, AOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. Segundo entendimento atual de nosso Pretório Excelso, nos termos do art. 5º, inc. LXXI da Constituição Federal, o mandado de injunção há que ser adotado como uma forma de prestação jurisdicional, em um sentido concreto, e não como mera ação declaratória. Lacuna legislativa, que se prorroga por cerca de 20 anos, não tendo o Estado sido notificado para adoção das medidas necessárias, quanto ao direito do servidor público perceber remuneração superior, em razão do desempenho do horário noturno, nos termos dos artigos 39 § 3º da C.F. e 83, inc. V da Constituição Estadual, esta também prevista 73 da LCT, ocasionando evidente prejuízo às conquistas previstas no art. 7º de nossa Carta Magna. Situação em que se verifica tratamento diferenciado no que concerne ao respeito a direitos trabalhistas fundamentais. Inexistindo previsão legislativa adota-se o percentual de 20% (vinte por cento) previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, até que a legislação estadual discipline o tema. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes, ante a supremacia das normas constitucionais fundamentais. Gratificação que era paga a servidores da área da saúde e que veio a ser cortada nos anos de 1999. Procedência do pedido. para garantir aos filiados do SINDSPREV/RJ que a remuneração noturna seja acrescida em 20% até que sobrevenha legislação estadual disciplinando a matéria.



    Nota-se que, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, situação que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, sobre discussão análoga a dos autos, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.469.370, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.532.395, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.499.367, Rel. Min. Flávio Dino, DJe; RE 1.505.417, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RE 1.505.126, Rel. Min. Nunes Marques.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator